Tribunal: STF
Processo: HC 254179
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Vitor Silva de Medeiros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.799.617/SP (evento 3, fl. 400-405).



    O paciente  foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 (evento 3, fl. 282-285).



    No presente writ, a Defesa sustenta o cabimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Aduz que “a localização de petrechos para o tráfico, máquinas de cartão e balanças de precisão, não são suficientes para afastar a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”. Ressalta que “o paciente é primário e de bons antecedentes, menor de 21 anos de idade e a pena-base foi fixada no mínimo legal”. Argumenta não ser hipótese de dedicação à atividade criminosa. Defende a imposição de regime prisional mais brando. Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, com o abrandamento do regime prisional e a substituição por pena restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3, fl. 400-405):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ÓBICES PROCESSUAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PETRECHOS DESTINADOS À TRAFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme Súmula 182 do STJ. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial deve ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente em relação aos óbices das Súmulas 7 e 518 do STJ. 



    3. A questão também envolve a análise da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando a dedicação do agravante em atividades criminosas. 



    III. Razões de decidir 



    4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, inviabilizando o conhecimento do agravo em recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ exige que, para superar o óbice da Súmula 7, o recorrente demonstre de forma clara e objetiva a desnecessidade de reexame de fatos e provas, o que não foi feito no caso em questão. 



    6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ, ao considerar a apreensão de petrechos relacionados ao tráfico como indicativo de dedicação a atividades criminosas, justificando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ao manter o afastamento do redutor, a Corte Local assentou que (evento 3, fl. 282-285):



    “Inviável a incidência da causa especial de redução de pena, não só pela quantidade considerável de entorpecentes apreendidos (quase 540,0g no total), mas também pela “presença de petrechos para o tráfico, máquinas de cartão, que indicam comercialização contínua, e balanças de precisão apontam para a dedicação a atividades criminosas, de modo que o réu não preenche todos os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06”, como destacado na sentença.”



    De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento:



    “(...)



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 364-366):



    "Considerando o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples (CNJ/Recomendação n. 144/2023 e CNJ/Resolução n. 376/2021), adoto o último relatório contido nos autos. 



    O recorrente busca a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 



    Parecer do MPF pelo não conhecimento do recurso. 



    Decido. 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base nos óbices das Súmulas n. 7 e 518 do STJ.



    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. [...] A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais” (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe de 30/11/2018). 



    Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência das Turmas Criminais desta Corte, como se nota a partir dos acórdãos que consignaram: “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia” (AgRg no AREsp 2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023). 



    Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando- se a repisar as alegações do recurso especial e asseverar genericamente que a reforma pretendida não exige incursão no acervo probatório e ser cabível habeas corpus de ofício. 



    Reforço que, na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias: 



    (...) 



    Por fim, ressalte-se que o tráfico privilegiado não foi afastado somente com base na quantidade de drogas, mas também pela "presença de petrechos para o tráfico, máquinas de cartão, que indicam comercialização contínua, e balanças de precisão apontam para a dedicação a atividades criminosas, de modo que o réu não preenche todos os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06", como destacado na sentença. 



    Ante o exposto, na forma do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.



    Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com base no óbice previsto na Súmula 7 e 518. 



    Nos termos já relatados, a superação do óbice da Súmula 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não fez, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso especial e afirmar que o objeto do recurso é passível de concessão de ofício. 



    Outrossim, observa-se, da análise dos autos, que a decisão do Tribunal de origem não destoa da orientação desta Corte, uma vez que a apreensão de drogas associada a petrechos destinados ao comércio ilícito (balança de precisão e caderno de anotações) indicam uma dedicação a atividade criminosa do acusado, o que justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.” (destaquei)



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, destaco que cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    Como se vê, o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que o paciente se dedicava a atividades criminosas.



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227225 AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023).“A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 2.4.2021). 



    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão e considerando “presença de petrechos para o tráfico, máquinas de cartão, que indicam comercialização contínua, e balanças de precisão apontam para a dedicação a atividades criminosas”, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente